Tribunal: TJMT
Processo: 1024352-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024352-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO POLICIAL “10º MANDAMENTO” – PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA –
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO
– DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – ART. 282, §3º, DO CPP
–
PRISÃO PREVENTIVA REDECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
-
DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 312, § 1º, DO CPP –
2.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ

–
3
. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva prescinde da realização de um contraditório prévio, haja vista a mitigação da referida exigência no caso de urgência ou perigo de ineficácia da medida, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal.

2.

O édito segregatício encontra-se idoneamente fundamentado, com respaldo em elementos concretos constantes dos autos da ação penal e que evidenciam a necessidade de redecretação da prisão preventiva do paciente – que, após ser beneficiado com a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, descumpriu as condições do monitoramento eletrônico, ensejando a novel imposição da custódia, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por patronos distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro. Ademais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou, a atrair a incidência da Súmula n.º 52 do STJ.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre na hipótese
;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7º Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
em razão do descumprimento, em tese, de medidas cautelares menos gravosas
impostas em seu desfavor no bojo da ação penal n.º 000
8134-77.2018.811.0042
(PJe), em que
denunciado
pela suposta prática do crime
descrito no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o subscritor que, no curso da ação penal de origem, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, dentre elas a medida de monitoração eletrônica. No entanto, em razão de suas atividades laborais, o paciente ficava impossibilitado de carregar a tornozeleira.

Diante de tais fatos, a autoridade judiciária de origem redecretou a constrição cautelar do increpado.

Como primeira vertente, aduz o impetrante que
a
prisão preventiva foi restabelecida sem a prévia oitiva do paciente
, impossibilitando-lhe de contestar os supostos descumprimentos das condições do monitoramento eletrônico, os quais foram utilizados como fundamento do novo édito segregatício, fato esse que, em sua intelecção, configura evidente constrangimento ilegal; mormente na hipótese em que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou que o mero descumprimento das cautelares diversas da prisão não enseja a redecretação automática da prisão preventiva.

De outro lado, defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o increpado tenha apresentado memoriais finais há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês,

até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os autos aguardam a apresentação de alegações finais de corréus que encontram-se em liberdade, não havendo qualquer previsão de conclusão dos autos ao Gabinete para prolação da sentença.

Em abono, ressalta que o período da constrição cautelar supera o lapso temporal necessário para a aquisição de benefícios executórios da eventual pena a ser aplicada,
de modo que,
acaso venha a ser eventualmente condenado em 1ª instância, o increpado
certamente será submetido ao regime prisional diverso do fechado
,
em flagrante violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade
,
sendo, portanto, de rigor
a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o firmatário do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja
restituído o direito ambulatorial do paciente para que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade
, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.

N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
151874193 ao ID 151874199
.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º
1023168-65.2022.8.11.0000
, anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 152279681), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 153884698) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 154254173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que após inúmeras diligências investigativas realizadas no bojo da Operação Policial “10º Mandamento”,
foi decretada
a prisão de
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA,
ora paciente,
no dia
05/03/2018
, diante da existência de fortes indicativos de que integraria uma espécie de ramificação da facção “Comando Vermelho”, responsável por perpetrar inúmeros delitos no município de Barra do Garças, tendo o respectivo mandado prisional sido cumprido no dia
14/03/2018
.

Na sequência, no dia
02/04/2018
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do beneficiário e de outros
47 (quarenta e sete) indivíduos
, imputando ao beneficiário deste
writ
a prática do crime tipificado no
art. 2º, §2º e §4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13
. A exordial acusatória foi devidamente recebida em
20/06/2018,
instaurando-se a ação penal nº 000
8134-77.2018.811.0042
(PJe).

Diante da complexidade do feito e do elastério para a perfectibilização da citação de todos os denunciados, no dia
15/10/2019
, a autoridade judicial concedeu ao increpado e outros codenunciados a
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão
.

No entanto, durante a instrução processual sobreveio notícia do descumprimento reiterado das medidas alternativas pelo beneficiário, razão pela qual o juízo impetrado
redecretou a sua constrição cautelar
no dia
04/02/2021
, tendo o mandado de prisão sido cumprido no dia
19/04/2021
.

Durante a instrução processual, 02 (dois) denunciados não haviam sido citados, razão pela qual a MM.ª Juíza determinou o desmembramento do feito em relação aos referidos corréus no dia
15/10/2020
.

Concluída a fase de citação e devidamente apresentadas as respectivas respostas à acusação pelos 46 (quarenta e seis) denunciados, foi designada audiência e julgamento para os dias
01, 02, 03, 04 e 05/03/2021
, com a subsequente remessa do feito às partes para apresentação de memoriais escritos.

No dia
23/09/2021
, o representante ministerial apresentou suas alegações finais. Constata-se ainda dos informes judiciais que dos 46 (quarenta e seis) acusados, 45 (quarenta e cinco) apresentaram memoriais escritos. Nesse contexto, no dia
07/12/2022
, o juízo nomeou a Defensoria Pública para apresentar as alegações finais da acusada que não apresentou a referida peça defensiva e determinou a remessa do feito ao Ministério Público para se manifestar acerca dos pedidos de revogação das cautelares.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da ausência de intimação prévia do paciente e da alegada falta de fundamentação da redecretação da constrição cautelar.

De proêmio, quanto à suposta ausência de manifestação anterior do paciente a respeito da notícia de descumprimento das condições para responder ao processo em liberdade, ressalto que tal situação não nulifica o decreto de prisão, na medida em que, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a decretação da prisão preventiva dispensa um prévio contraditório em situações de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, nos termos do disposto no artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal.

Veja-se:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A orientação desta Corte está sedimentada no sentido de que
a decretação da prisão preventiva prescinde da realização de um contraditório prévio, haja vista o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal mitigar tal exigência no caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
.
2. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ – RHC 71.371/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). Destaquei.

A justificativa para tanto não exige maiores delongas, afinal, a natureza cautelar e, consequentemente, urgente da cautela pessoal, bem assim a necessidade de conferir imediata proteção de um bem jurídico, ou mesmo de uma pessoa, não autorizam que se adie a decisão que decreta a prisão cautelar. Outrossim, soa razoável concluir que o conhecimento prévio da ordem judicial de prisão pode, em algumas hipóteses, frustrar a eficácia da medida, tornando-a inócua.

De outro lado, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da ausência de fundamentação da decisão segregatícia, ao argumento de que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou que o mero descumprimento das cautelares diversas da prisão não enseja o restabelecimento automática da prisão preventiva.

Sem razão
, contudo.

Analisando a r. decisão vergastada, verifico que o d. juízo primevo redecretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das condições para substituição da custódia cautelar, notadamente a violação ao monitoramento eletrônico.

A propósito, colaciono o trecho pertinente do
decisium
objurgado
,
vejamos:

“ (...)
Consoante se verifica dos autos, não obstante os acusados LUIZ FERNANDO RODRIGO DA SILVA, INGRID FREITAS DOS REIS, JHEIMESON BRUNO DE ARAÚJO, DOUGLAS SANTOS DA SILVA e JHONISCLEY VIEIRA BRITO se encontrarem em liberdade com medida cautelar de monitoramento eletrônico, sobreveio notícia de descumprimento, conforme consta descrito nas referências 30, 32, 33, 34 e 42.

Conforme consta das informações encaminhadas pela SESP, por meio do Ofício nº. 226/2020/CPBG-MT - ref. 32 foi constatado que no dia 01/06 até 23/10/2020, o monitorado LUIZ FERNANDO RODRIGO DA SILVA deixou a bateria da tornozeleira descarregar totalmente por 49 (quarenta e nove) eventos.

Além disso, consta que na referência de reclusão noturna, o monitorado se ausentou de sua residência em 130 (cento e trinta) eventos. (...)

Ao final, consta das informações que ambos monitorados não apresentaram nenhuma justificativa referente aos possíveis problemas no carregamento do aparelho. Anoto, ainda, que constam anexados aos citados ofícios os extratos, nos quais dão conta do descumprimento dos monitoramentos eletrônico. (...)

E, com relação às defesas dos acusados LUIZ FERNANDO RODRIGO DA SILVA e JHONISCLEY VIEIRA BRITO, até a presente data não aportou aos autos qualquer menção das razões dos descumprimentos da medida cautelar diversa da prisão, a teor da decisão proferida às fls. 2478/2485-v.

Aliás, muito ao contrário, consta dos autos a informação que o acusado JHONISCLEY VIEIRA BRITO foi preso no dia 01/08/2020, em flagrante delito tipificado no Art. 33 c/c Art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/2006, encontrando recolhido na unidade prisional da Comarca de Barra do Garças/MT, ou seja, preso posterior a sua colocação em liberdade, mediante medidas cautelares.

E, ainda, extratos encaminhados pela SESP – Secretaria de Segurança Pública, informando os descumprimentos no uso do aparelho de monitoração, conforme constam das ref. 32 e 34 dos autos.

Consoante disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso dos autos, os acusados tiveram as prisões preventivas decretadas pelos seguintes fundamentos:

Em relação ao denunciado JHEIMESON BRUNO DE ARAÚJO, vulgo “gafanhoto”, consta dos fundamentos da prisão que, supostamente se apresenta em rede sociais (Facebook) como integrante da ORCRIM denominada COMANDO VERMELHO publicou fotos em seu aplicativo WhatsApp ostentando diversas cédulas de dinheiro e mensagens para a prática de crimes patrimoniais em favor da Organização, conforme se extrai dos relatórios de fls. 458/459 – IP.

No tocante ao acusado LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, a decisão que decretou a sua custódia (código: 509168) declinou a suposta participação em razão de que estava utilizando suas redes sociais para ostentar sua posição de membro, fazendo gestos e utilizando escritas do COMANDO VERMELHO. Inclusive, após a análise do celular de outro suposto integrante (BUIU), surgiram informações apontando que o citado acusado foi apadrinhado por “LEYDE”.

De igual modo, consta dos autos da Representação a conduta criminosa do acusado JHONISCLEY VIEIRA BRITO, que, em tese, é integrante da ORCRIM, porquanto as diversas postagens feitas por ele na rede social (Facebook), as quais contem diversas imagens relativas à Organização, bem como imagens violentas de incentivo a morte de policiais por criminosos, a teor do disposto às fls. 383-IP.

In casu, verifico que decretação da Prisão Preventiva dos acusados foi devidamente fundamentada nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I e II do Código de Processo Penal, conforme decisão de fls. 1153/1157 deste feito, e decisão de fls. 252/293 dos autos código nº 509168. (...)

Conforme consta da decisão de fls. 2478/2485-v- vol. 13, foi concedida as medidas cautelares aos acusados LUIZ FERNANDO RODRIGO DA SILVA e JHONISCLEY VIEIRA BRITO, nos termos da determinação contida no citado HC/TJMT, substitui a prisão preventiva por medidas cautelares, com monitoração eletrônica dos mesmos.

Conforme consignado, os acusados teriam descumprido a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposto, circunstância que, por si só, autoriza sua custódia provisória.

Assim, considerando que os acusados JHEIMESON, LUIZ FERNANDO e JHONISCLEY descumpriram as medidas cautelares impostas, notadamente, o monitoramento eletrônico, REVOGO o benefício concedido e, por conseguinte, nos termos dos art. 312, § 1º e art. 282, § 4º, ambos do CPP e, em consonância com o r. parecer do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva dos acusados, JHEIMESON BRUNO DE ARAÚJO, LUIZ FERNANDO RODRIGO DA SILVA e JHONISCLEY VIEIRA BRITO”(...)
(Ação Penal nº 000
8134-77.2018.811.0042
– ID 80409066 p. 136/142).

O referido
decisum
, nem de longe se pode dizer mal motivado ou desprovido de fundamentação, pois, diferentemente do alardeado pelo impetrante na petição inicial, o magistrado mencionou os pressupostos normativos do art. 312 do CPP, bem como descreveu com base em documentos disponíveis nos autos da ação penal que noticiam o descumprimento reiterado das condições do monitoramento eletrônico anteriormente impostas ao beneficiário.

Com efeito, dessume-se dos autos, notadamente do relatório de violações de monitoramento eletrônico materializado pelo Ofício nº. 226/2020/CPBG-MT encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública, que entre o período de 1º/06/2020 a 23/10/2020, o increpado teria
deixado descarregar totalmente a tornozeleira

49 (quarenta e nove) vezes
, bem como
se ausentou de sua residência no período noturno em 130 (cento e trinta) oportunidades
.

Da análise dos autos, portanto, observa-se que a redecretação da medida segregatícia encontra respaldo na hipótese descrita no art. 312, § 1º, do CPP, uma vez que o d. juízo de 1º grau impôs o novo recolhimento ao cárcere em razão das informações de desobediência às medidas cautelares substitutivas, o que, inclusive, conduz à conclusão lógica de que, neste momento, o paciente não possui aptidão para usufruir das benesses do art. 319 do CPP.

A propósito, ao apreciar situações análogas, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“[...]
Deferida em favor
da
agravante a substituição por prisão domiciliar no âmbito do HC n. 720.310/PB, de minha relatoria, tendo sido cumulada com monitoramento eletrônico pelo Juízo de 1ª instância,
esta última cautelar foi descumprida reiteradamente, sem qualquer justificativa plausível, o que levou à nova decretação
da prisão
preventiva, dessa vez fundamentada no desatendimento de medida cautelar (312, § 1º, CPP). Precedentes
.

3.

Inviável, pois, o restabelecimento do benefício, visto que não se pode corroborar, notadamente em sede de processo penal, abusos de direito e ilegalidades praticadas sob os auspícios do Estado-juiz.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 166.013/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).

“[...]
4. A revogação
da prisão
domiciliar foi devidamente fundamentada, uma vez que a paciente, em menos de 2 meses de gozo do benefício, descumpriu, por mais de uma vez, seus termos, afastando-se de seu lar sem autorização judicial prévia.

5. No que tange à ausência de prévia oportunidade para a defesa se manifestar antes
da
revogação do benefício, verifica-se que o acórdão atacado não examinou a matéria, e tampouco foram opostos embargos declaratórios, de modo que a questão, também nesse ponto, encontra óbice na supressão de instância.

6. Ordem não conhecida.”
(HC n. 473.431/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019).

Destarte, não há falar em nulidade da decisão sob o viés da ausência de contraditório prévio, tampouco em razão da fundamentação empregada, porquanto a autoridade inquinada de coatora externou as razões de decidir de forma clara, além disso, apoiou-se em elementos concretos constantes dos autos, hábeis a comprovar a necessidade da redecretação da constrição cautelar do paciente.

2.

Do alardeado excesso de prazo
.

Como segunda vertente
, o subscritor do
writ
sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo,
porquanto nada obstante o increpado tenha apresentado memoriais finais há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês,

até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os autos aguardam a apresentação de alegações finais de corréus que encontram-se em liberdade, não havendo previsão para prolação da sentença.

Todavia,
a pretensão não faz jus à acolhida
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime grave e complexo, conta com
pluralidade de réus
[em número de 46],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que durante os anos de 2020 e 2021 houve a paralisação não só da ação penal correlata, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados; e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
.

9.
Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 réus, com procuradores diferentes, tendo sido necessária a análise de pluralidade de pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como a realização de citação por edital. Ademais, conforme pontuou o Tribunal de origem, é notório que a suspensão dos atos processuais em decorrência da pandemia de covid-19 acarretou dificuldades na condução dos autos, decorrentes de motivo de força maior.
(AgRg no RHC n. 157.005/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) – negritei.

Há de se considerar, ainda, que
a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado
, o que atrai a incidência da
Súmula n.º 52 do c. STJ
,
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o subscritor insista que, frente ao período da constrição cautelar
,
acaso venha a ser eventualmente condenado em 1ª instância, o increpado
certamente fará jus a benefícios executórios, de modo que será submetido a regime prisional diverso do fechado
, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios executórios que poderão ser aplicados ao favorecido, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023